Tribunal: STF
Processo: Rcl 93422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. SOCORRISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU. CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, INTERVALO INTRAJORNADA, DIFERENÇAS REFERENTES AO ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E REFLEXOS SOBRE TODAS AS VERBAS REQUERIDAS. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.